Tribunal: TJMT
Processo: 1006030-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006030-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMULO MOREIRA NADER - CPF: 455.912.988-69 (IMPETRANTE), CLEITON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 704.690.232-10 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), LEIDIANE ALVES DA SILVA - CPF: 062.157.841-09 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PEDIDO DE AFASTAMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE - DISPENSA DA FIANÇA JUSTIFICADA - JULGADO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ORDEM CONCEDIDA PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR.

“[...] É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. [...]”
(STJ, HC 547.948/DF)

“O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer
.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza, 11ª edição, 2014, Manual de Processo Penal e Execução Penal, p. 574)

Ordem concedida para outorgar liberdade ao paciente sem fiança, mantidas as demais medidas
cautelares

impostas
pelo
Juízo

singular
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006030-17.2024.8.11.0000 - COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE(S): DR. RÔMULO MOREIRA NADER – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): CLEITON GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLEITON GOMES DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000347-90.2024.8.11.0099), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de

R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - arts. 129, § 13º e 147, ambos do CP - (ID 205763665).

O impetrante sustenta que o paciente não possui condições de adimplir a fiança arbitrada, por ser “
hipossuficiente
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 205763664).

Em plantão judiciário [Des. Marcos Regenold Fernandes], o pedido liminar foi deferido (ID 205764663).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal – fiança arbitrada em audiência de custódia – hipossufiência do paciente – isenção do pagamento – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 208778155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória ao paciente sem fiança, nos seguintes termos:

“[...]
Em suma, a defesa sustenta que o paciente é pessoa com parcos rendimentos financeiros, trabalhando como vaqueiro (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de ID. 205753666 – Pág. 18/20), sem rendimentos, não possuindo imóveis ou depósitos bancários, e relembra que o art. 98, §3º, CPC determina que se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física.

[...] a permanência do paciente em cárcere decorre, exclusivamente, de seu estado de hipossuficiência, o que se afigura, primo ictu oculi, coação ilegal.

Oras, exatamente para coibir situações tais é que o art. 325, §1º, I e o art. 350 do CPP permitem, ao Juiz, após verificar a situação econômica do preso, isentar o acusado do pagamento de fiança, condicionando a liberdade ao cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal.

[...] Sobre o assunto, assim se pronuncia o Superior Tribunal de Justiça: ‘[...] É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)’ (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Acresça-se por fim, que para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta a natureza da infração, as condições pessoais “de fortuna” e vida pregressa do preso, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP).

Sobre o assunto aliás, assevera Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal e Execução Penal, 11ª ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que: ‘O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer.’

Enfim, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não possui condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada e dispenso o paciente Cleiton Gomes de Oliveira do pagamento da fiança arbitrada nos autos de origem, concedendo-lhe a liberdade provisória SEM FIANÇA, mediante as condições impostas pelo d. Juízo Plantonista Regional, a quem determino, outrossim, a expedição de alvará de soltura em prol do paciente, cujo cumprimento deverá ser precedido após ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se manter preso o paciente [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para outorgar liberdade provisória ao paciente CLEITON GOMES DE OLIVEIRA sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024